Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO COMPROVADA.
1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo autor/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação se a sentença resolveu a questão submetida a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
3 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3.1 No caso, o parte autora não comprovou a alegação de existência de capitalização de juros, existindo manifestação técnica da contadoria judicial no sentido contrário. Sentença mentida.
4 PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.